Tribunal: STF
Processo: ARE 1539060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Uberaba formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, e no não cabimento do apelo excepcional interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Nas razões do agravo, articula o devido prequestionamento da matéria constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete, a admissibilidade do recurso com arrimo na alínea “a”, III, do art. 102 da Carta Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA: FUNDAMENTAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO: EXTINÇÃO: COMPENSAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO: ANULAÇÃO - DEVIDO PROCESSO - CONTRADITÓRIO. 



    1. Omissão sobre ponto considerado irrelevante para formação do convencimento não descumpre o dever de fundamentar. 



    2. O dever da Administração de anular os atos favoráveis ao administrado, eivados de vícios que os tornem ilegais, deve ser feita no âmbito de um devido processo. 



    3. A execução de crédito já extinto por força de compensação declarada pela Administração depende da anulação daquele ato, em contraditório. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 100, §§ 13º e 14º, da Constituição Federal. Aduz que não há no ordenamento municipal ou nacional qualquer disposição que autorize a compensação de débitos tributários com créditos oriundos de precatórios. Assevera que, ainda que exista um posicionamento prévio favorável da Procuradoria Municipal, tal entendimento é contrário à Constituição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado local manteve a sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade ao concluir que o recorrido comprovou a extinção do crédito objeto da execução fiscal, por meio da compensação.



    Consignou ainda que o Município, ora recorrente, deu quitação do débito exequendo em 6.10.2010, mediante compensação (causa extintiva do crédito tributário), o que torna nula a execução fiscal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mérito, o apelado comprova que o crédito objeto da EXECUÇÃO FISCAL foi extinto mercê de compensação (f. 29 e 30), conforme evidenciam os documentos acostados em contrarrazões (f. 117-121).



    Tais documentos foram produzidos pelo próprio apelante, a quem não é dado, pois, alegar desconhecimento ou surpresa com sua juntada. E deles se lhe deu vista (f. 134), sem que fossem impugnados (f. 138).



    Assim, é que em 6.5.2010, o apelante deu quitação do débito exequendo, mercê de compensação, que é causa extintiva do crédito tributário (art. 156, III, do Código Tributário Nacional - CTN), o que torna nula a execução, porque fundada em título a que não corresponde obrigação certa, líquida e exigível (art. 618, I, do CPC 1973, correspondente ao art. 803, I, do CPC/2015).



    ...............................................................................................



    Sou, portanto, pela manutenção da sentença.



    ...............................................................................................



    A alegação do apelante de que a dívida exequenda não corresponde àquela que foi extinta pela compensação mostrou-se contrária à prova dos autos, embora, aparentemente, fosse mesmo relativa a imóveis distintos, com índices próprios.



    A identidade só pode ser aferida de documentos que, muito embora acessíveis ao apelante, foram juntados depois de sua manifestação nos autos.



    A despeito da articulada vulneração a dispositivo constitucional, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Justiça — de que o crédito objeto da execução fiscal foi extinto mediante compensação; ou de que o recorrente deu quitação do débito exequendo em 6.5.2010 —, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (notadamente o Código Tributário Nacional), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos à execução fiscal.



     2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.485.874 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 29 de maio de 2024)



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente